Tribunal: TJSP
Processo: 1043630-52.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Juízo de origem determinou a juntada de procuração específica e com firma reconhecida – Providência determinada que, em regra, não representa item indispensável ao ajuizamento de ação judicial – Particularidades do caso, no entanto,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Juízo de origem determinou a juntada de procuração específica e com firma reconhecida – Providência determinada que, em regra, não representa item indispensável ao ajuizamento de ação judicial – Particularidades do caso, no entanto, legitimam a exigência do nobre magistrado a fim de comprovar a ciência e o interesse da parte autora sobre a demanda – Advogada que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância – Petições padronizadas – Medida exigida que foi justificada à luz dos Enunciados n. 4 e n. 5 da Escola Paulista da Magistratura divulgados pelo Comunicado CG n. 424/2024, relacionados ao combate da litigância predatória – Precedentes desta Corte – Inércia injustificada no atendimento que levou à extinção do feito sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, I, do CPC – Necessidade, no entanto, de condenação da causídica ao enfrentamento das custas e despesas processuais – Processo extinto justamente porque não restou comprovado que a parte demandante tenha investido a aludida patrona de poderes próprios ao ajuizamento da presente demanda – Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação à requerente, devendo a advogada responder pelas despesas processuais – Inteligência do art. 104, §2o, do CPC e do Enunciado n. 15 do Comunicado CG n. 424/2024 – Condenação, igualmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao patrono da parte "ex adversa" – RECURSO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO DA CAUSÍDICA AO ENFRENTAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.